Tribunal: TJSP
Processo: 2261336-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Habeas Corpus - Cabimento
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Habeas corpus.
Pedido de alteração cadastral do paciente no IIRGD – Situação de "procurado" – Alegação de que integralmente cumprida a pena em outro Estado da Federação.
Pendente de análise o pleito perante o juízo competente. Supressão de instância. Inadmissibilidade.
Impetração não conhecida.